Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. RECONHECIMENTO REALIZADO À LUZ DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante como incurso no artigo 157 do Código Penal se as provas colhidas durante a instrução criminal se mostram firmes e coesas a indicá-lo como o autor do roubo.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar a condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios.
4. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, deverá observar as formalidades previstas no art. 226 do CPP, o que aconteceu no caso concreto, não havendo que se falar inviabilidade de utilização da prova, especialmente quando seguido do reconhecimento pessoal em juízo e da palavra da vítima, ao afirmarem que reconheceu o réu com absoluta certeza. Ademais, há provas independentes nos autos que demonstram a autoria delitiva.
5. Verificado que a vítima apresentou testemunho seguro, juntamente com o depoimento coerente do agente policial responsável pela prisão em flagrante do réu, além do reconhecimento extrajudicial e judicial realizado pela vítima e as circunstâncias fáticas do crime, especialmente o fato de o réu ter sido apreendido com o objeto roubado apenas dois minutos após a prática do roubo, não há que se falar em insuficiência probatória.
6. Plenamente possível, quando o réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, a utilização de uma delas para valorar negativamente os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e outra distinta para configurar a agravante da reincidência, se não ultrapassado o prazo depurador de cinco anos entre o trânsito em julgado da condenação e a prática do novo crime, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal.
7. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária tem adotado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 7.1. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base utilizando o critério jurisprudencial mencionado, não se vislumbra o excesso alegado.
8. Fixada a pena entre quatro e oito anos e sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, adequado o regime inicial fechado para o seu cumprimento.
9. Recurso conhecido e desprovido.